Tribunal: TJDFT
Processo: 0702300-23.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. APELO DO SEGUNDO RÉU INTEMPESTIVO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINARES DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO REDIBITÓRIO COMPROVADO. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DO BEM. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MATERIAIS E MORAIS. EVENTUAIS MULTAS DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DA CONSUMIDORA NO PERÍODO EM QUE ESTEVE NA POSSE DO VEÍCULO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que julgou procedente parte dos pedidos deduzidos na petição inicial para rescindir o contrato de compra e venda de veículo automotor e determinar a devolução ao réu, bem como restituir os valores pagos pela autora e a pagar indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Controverte-se quanto à tempestividade da apelação interposta pelo Banco Votorantim, à ocorrência de cerceamento de defesa e ausência de fundamentação da sentença; decadência do direito da consumidora; responsabilidade do fornecedor por vício redibitório em veículo usado; e extensão da rescisão contratual, abrangência dos danos materiais e morais e responsabilidade pelas multas e pagamento de tributos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apelação do Banco Votorantim é intempestiva, pois interposta após o prazo recursal, logo não pode ser conhecida (CPC, art. 932, III).
4. O fato de a sentença ser concisa não ofende o princípio da motivação insculpido no art. 93, IX, da Constituição Federal, nem os requisitos do artigo 489 do Código de Processo Civil. Preliminar de falta de fundamentos rejeitada.
5. Não subsiste cerceamento de defesa quando evidenciado que o réu participou de todas as fases processuais. O juiz pode indeferir as provas que entender desnecessárias ao julgamento, nos termos do art. 370 do CPC. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
6. Conforme disciplina do Código de Defesa do Consumidor, a reclamação perante o fornecedor de vício do produto obsta a decadência, até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca ao consumidor (CDC, art. 26, § 2o, I).
7. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 18 do CDC, sendo irrelevante a demonstração de culpa.
8. Configurado vício redibitório em veículo usado que apresenta defeitos graves logo após a compra. O consumidor pode rescindir o contrato e obter restituição dos valores pagos, notadamente quando comprovado que o fornecedor não conseguiu reparar os vícios ocultos no prazo legal (CDC, art. 18).
9. O vendedor responde objetivamente pelos vícios do veículo e deve devolver ao consumidor os valores que pagou e ressarcir as despesas com as tentativas de consertá-lo.
10. Em decorrência da rescisão contratual, o consumidor deve arcar com eventuais multas de trânsito por infrações cometidas no período em que o veículo esteve sob sua posse.
11. A situação vivenciada pela autora ultrapassa o mero aborrecimento, pois teve violada a legítima expectativa de que poderia usufruir do veículo com segurança, ensejando reparação por danos morais.
12. A indenização estipulada em R$ 3.000,00 é adequada para indenizar os danos morais suportados pela autora, segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Apelação interposta pelo Banco Votorantim não conhecida. Apelação interposta por Novo Mundo da Borracha parcialmente provido. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A apelação interposta fora do prazo legal não deve ser conhecida. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova considerada desnecessária pelo juiz. A reclamação do consumidor dentro do prazo legal obsta a decadência prevista no art. 26 do CDC.
2. A responsabilidade do fornecedor por vícios ocultos é objetiva, sendo desnecessária a demonstração de culpa.
3. A constatação de vício redibitório em veículo que inviabiliza o uso autoriza a rescisão contratual e a restituição do valor pago pelo adquirente.
4. A entrega de veículo defeituoso ao adquirente, com risco à segurança do condutor e passageiros, que impossibilita o uso, configura danos morais indenizáveis.
5. Rescindido o contrato, eventuais multas de trânsito cometidos pelo comprador o período em que o veículo esteve sob a posse devem ser por ele suportados.”
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPC, arts. 370, 489, 1.012 e 1.013; e CDC, arts. 18 e 26.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1018838, 20140610096680APC, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 17.5.2017, DJe 24.5.2017.